Tribunal: TJSP
Processo: 0010488-72.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminares requerendo a suspensão do processo – Descabimento – Não há que se falar em sobrestamento do feito até julgamento do RE n.o 635.659 pelo STF (cuja data sequer parece estar definida), observando que a própria Suprema Corte negou pedido de suspensão dos processos versando sobre a matéria de porte de droga para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminares requerendo a suspensão do processo – Descabimento – Não há que se falar em sobrestamento do feito até julgamento do RE n.o 635.659 pelo STF (cuja data sequer parece estar definida), observando que a própria Suprema Corte negou pedido de suspensão dos processos versando sobre a matéria de porte de droga para consumo próprio e, até o momento, consolidou-se o entendimento de que o art. 28 da Lei de Drogas é constitucional – Tampouco a apuração de falta grave deve aguardar eventual ajuizamento ou julgamento de apuração criminal relativa à prática de fato previsto como crime doloso – Rejeitadas as preliminares – No mérito, requer a absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, o afastamento das sanções aplicadas – Improcedência – Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem caracterizada – Escorreita a determinação de regressão de regime, assim como a anotação da falta visando a retificação do cálculo para fins de benefícios, favorecido o sentenciado com fixação da perda dos dias remidos em apenas 1/6, observado o previsto no art. 127 da LEP, considerada a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010488-72.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante GABRIEL
BENEDITO PRUDHON, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Repelidas as
preliminares, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida
a r. decisão ora guerreada., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
2
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026
Agravante: Gabriel Benedito Prudhon
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 40.893
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave Recurso da
defesa Preliminares requerendo a suspensão do processo
Descabimento Não há que se falar em sobrestamento do feito até
julgamento do RE n.o 635.659 pelo STF (cuja data sequer parece
estar definida), observando que a própria Suprema Corte negou
pedido de suspensão dos processos versando sobre a matéria de
porte de droga para consumo próprio e, até o momento,
consolidou-se o entendimento de que o art. 28 da Lei de Drogas é
constitucional
Tampouco a apuração de falta grave deve
aguardar eventual ajuizamento ou julgamento de apuração
criminal relativa à prática de fato previsto como crime doloso
Rejeitadas as preliminares No mérito, requer a absolvição da
falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante
reconhecimento da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, o
afastamento
das
sanções
aplicadas

Improcedência

Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente
fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem
caracterizada
Escorreita a determinação de regressão de
regime, assim como a anotação da falta visando a retificação do
cálculo para fins de benefícios, favorecido o sentenciado com
fixação da perda dos dias remidos em apenas 1/6, observado o
previsto no art. 127 da LEP, considerada a gravidade da infração
e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada Agravo não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por GABRIEL BENEDITO PRUDHON contra a r. decisão de fls. 74/76, que
reconheceu a ocorrência de falta grave por ele praticada, determinou a
regressão ao regime fechado, declarou a perda de 1/6 dos dias remidos, bem
como determinou o reinício da contagem do prazo para a concessão de
benefícios.
A ilustre defesa suscita, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
3
a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do RE 635.659 pelo
STF, que versa sobre a matéria de porte de droga para consumo próprio, ou
até o eventual julgamento da apuração criminal relativa ao encontro de
entorpecentes no estabelecimento prisional. No mérito, requer a absolvição
por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, apontando quer
para a ausência de prova de materialidade, quer para a aplicação do princípio
da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das sanções
aplicadas, afirmando, em suma, serem irrazoáveis ou desproporcionais (fls.
8/23).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 80/81).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 82).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, opinou pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pelo não provimento do agravo defensivo (fls. 94/103).
É o relatório.
Preliminarmente, observo que não se
vislumbra nos autos a ocorrência de qualquer nulidade ou ofensa aos
princípios constitucionais, não havendo, ademais, razão para falar-se em
suspensão do feito.
Ocorre que, por um lado, a própria
Suprema Corte negou pedido de suspensão dos processos versando sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
4
matéria de porte de droga para consumo próprio até o julgamento do RE
635.659 pelo STF, cuja data aparentemente sequer foi definida, valendo
observar que, até o momento, consolidou-se o entendimento de que o art. 28
da Lei de Drogas é constitucional.
Por outro lado, tampouco a apuração de
eventual falta grave deve aguardar eventual ajuizamento ou julgamento de
apuração criminal relativa à prática de fato previsto como crime doloso,
bastando lembrar que, além do sentenciado ter assumido a propriedade do
entorpecente, tal prática por si só caracteriza falta grave.
E o agravante foi ouvido sobre os fatos
que levaram ao reconhecimento da falta grave na presença do advogado da
FUNAP (fls. 48). Nessa oportunidade, admitiu a posse da droga, alegando
que se destinava a uso pessoal.
Deste modo, resta claro que o agravante
teve oportunidade para manifestar-se sobre o procedimento disciplinar
instaurado, tendo sido ouvido, previamente, na presença de defensor,
conforme disciplinado pela Lei, respeitada a finalidade do ato, qual seja, a
possibilidade de justificar-se frente aos fatos apurados.
Apenas para acoroçoar o exposto:
'Aduz que na fase judicial da
apuração da falta disciplinar não houve oitiva do reeducando nem
manifestação da defesa.
Ocorre que ao juiz não é
dado apurar a ocorrência da falta disciplinar, sendo dispensada nova
oitiva do sindicado, assim como sua manifestação para defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
5
Deve verificar apenas a
regularidade do ato, ex vi dos artigos 54 e 59 da Lei de Execução
Penal.
De acordo com o artigo 127
da Lei de Execuções Penais, o Juiz apenas acolhe ou não a
sindicância, determinando as providências legais cabíveis.' (Agravo
em Execução Penal no 993.07.106404-1, Rel. Des. Damião Cogan,
j. 18.09.08, v.u.).
Assim, não há que se falar em suspensão
do feito, nem mesmo para aguardar eventual ajuizamento ou julgamento de
apuração criminal relativa à prática do fato em questão, previsto como crime
doloso.
Rejeito, assim, as preliminares arguidas,
passando ao exame do mérito.
No mérito, o recurso defensivo não
comporta provimento.
Inconformada, agrava a Douta Defesa,
aduzindo a necessidade de absolvição da falta grave por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, requer o
afastamento da regressão de regime, da interrupção do lapso pra fins de
benefícios e da perda dos dias remidos operada.
Todavia, a prova oral evidencia a
responsabilidade do sentenciado, corroborando a ocorrência de falta grave.
Consta dos autos que, no dia 23.10.2019,
por volta das 10hs, durante ronda interna pelos módulos da Unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
6
Prisional, foi constatado que o reeducando Gabriel Souza Santos entregou um
maço de cigarros ao reeducando Gabriel Benedito Prudhon, matrícula
1.145.303-2, contendo possível entorpecente, qual seja, maconha (vide fls.
25), cuja propriedade foi assumida por este último.
Concluiu-se a caracterização da falta grave
prevista no art. 46, inciso VIII, do Regimento Interno Padrão (fls. 62/63).
Vale dizer que a materialidade dos fatos
restou devidamente comprovada nos autos, não apenas pela prova oral, mas
também por laudo pericial de exame químico toxicológico, juntado às fls.
51/53 (positivo para maconha).
Ao ser interrogado, o sentenciado assumiu
a propriedade da droga. Narrou, em suma, que o reeducando Gabriel Souza
Santos esteve em seu alojamento e perguntou se ele havia recebido alguma
requisição, logo após o interrogando foi até o alojamento 05 e conversava
com outro detento sobre o assunto, até que o agente penitenciário que passava
pelo local o chamou e o trouxe até o setor de portaria, perguntando o que
tinha em seu bolso. Referiu que neste momento entregou-lhe o maço de
cigarros que trazia consigo, no interior do qual havia mesmo uma porção de
maconha, que alegou ser para seu próprio consumo, sendo que o detento
Gabriel Souza Santos nada teria a ver com o ocorrido (fls. 48).
Não obstante, os depoimentos colhidos
não deixam dúvidas de sua responsabilidade.
O reeducando Gabriel Souza Santos, vale
dizer, confirmou ter ido até o alojamento do ora agravante, sendo depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
7
alguns minutos questionado pelo Sr. Fabiano acerca de haver entregado algo
a Gabriel Prudhon, e em seguida conduzido ao setor de disciplina, onde o
recorrente lhe falou que estava com o maço de cigarros, o qual continha
porção de maconha. Negou ter entregado qualquer coisa a Gabriel Prudhon
(fls. 47).
Os agentes penitenciários Fábio, Fabiano e
Alexandre, ouvidos no procedimento disciplinar, declararam, por sua vez, que
na ocasião, Fábio e Fabiano adentraram ao setor de portaria acompanhando
os reeducandos Gabriel Benedito Prudhon e Gabriel Souza Santos, sendo que
ao serem revistados foi encontrada uma porção de maconha com o
reeducando Gabriel Benetido Prudhon, o qual assumiu a posse da droga.
Informaram ainda que o Sr. Fabiano, Diretor Substituto do Núcleo de
Segurança e Disciplina, realizava ronda de praxe juntamente com o Sr. Fábio,
quando viram o reeducando Gabriel Souza Santos entregando um maço de
cigarros ao Gabriel Benedito Prudhon, pelo que os conduziram ao setor de
portaria, para revista, onde o ora agravante admitiu que havia entorpecente no
referido maço de cigarros. Fabiano ainda acrescentou que há alguns dias
observavam aqueles reeducandos, vez que estavam sempre envolvidos em
denúncias acerca do consumo e venda de entorpecentes (fls. 46, 54 e 55).
E nem se alegue que os depoimentos
acima transcritos não sejam aptos para comprovar o fato imputado ao
reeducando. Vale ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às
declarações dos agentes de segurança penitenciária, porquanto nenhum
motivo teriam para incriminar falsamente pessoa que se diz inocente, tanto
que nada de concreto foi comprovadamente apresentado pela defesa.
Destarte, os depoimentos dos agentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
8
segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo
credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e
uniforme.
Nesse sentido:
“... os agentes de segurança penitenciária
Edmilton Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do
comunicado de evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da
revista nas celas, eles efetuavam a conferência do estado de conservação das
grades, quando descobriram que uma das barras de ferro da cela 02 do Raio
VII estava serrada e presa apenas com uma mistura de sabão e tinta.
Perguntaram aos detentos quem havia serrado a grade e o sentenciado, ora
agravado, apresentou-se espontaneamente como o autor do dano e foi
conduzido cautelarmente ao regime de cela disciplinar (fls. 11/12 e 13/14).
Anote-se que tais depoimentos não podem ser desprezados apenas porque
prestados por funcionários do estabelecimento prisional, em relação aos
quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em incriminar
injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão Ribeiro
5a Câmara Criminal
Agravo em execução no 0056477-63.2011
j.
28/07/2011).
Mantém-se, por isso, o reconhecimento da
falta disciplinar de natureza grave efetuado em primeiro grau, consistente na
prática de fato previsto como crime doloso, a qual restou bem delineada nos
autos, não havendo que se cogitar em absolvição, insignificância ou
desclassificação da conduta.
Acerca da perda dos dias remidos (fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
9
em 1/6), cabe ressaltar que a decisão agravada respeitou os parâmetros legais
quando o d. magistrado a quo assim determinou, nos termos da lei, respeitado
o limite de 1/3 do tempo eventualmente remido até a data da falta disciplinar,
em estrita observância ao disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais,
conforme a nova redação dada pela Lei 12.433/11.
Vislumbra-se que referido artigo legal
impõe uma condição para a efetiva produção de efeitos dos dias remidos, qual
seja, a ausência de falta grave, não basta somente trabalhar, o reeducando
também tem que demonstrar comportamento compatível com o esperado pelo
Estado, abstendo-se de cometer faltas disciplinares devidamente configuradas
pela legislação vigente como graves.
Abstrai-se do referido dispositivo que a
declaração dos dias remidos pelo Juiz de Execução não faz coisa julgada,
deste modo, os mesmos somente serão considerados, para qualquer efeito, no
final do cumprimento da pena (descontados os dias remidos), se respeitado o
art. 127 da LEP, com exceção às situações previstas pelo art. 128 do mesmo
Diploma Legal.
Dispõe a jurisprudência por nós abraçada:
“REMIÇÃO - Perda dos dias remidos - Falta grave - Violação a
direito adquirido - Não caracterização - Decisão hostilizada que não
constitui coisa julgada material - Inexistência de direito líqüido -
Benefício condicionado e passível de revogação - Recurso não
provido”. (Agravo n. 280.720-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal -
Relator: Lustosa Goulart - 30.03.00 - V.U.), e,
“PENA - Remição - Perda dos dias remidos - Ocorrência -
Cometimento de infração disciplinar que valeu ao réu punição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
10
falta grave - Perda do direito ao tempo de pena remido, conforme
disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais - Recurso não
provido”. (Relator: Bento Mascarenhas - Agravo 104.679-3 - São
Paulo - 06.05.91).
Assim, necessária a determinação da perda
dos dias remidos, já bastante beneficiado o agravante com a eleição da fração
de apenas 1/6, nos moldes em que aplicada, considerada a gravidade dos
fatos, consistente na prática de fato previsto como crime doloso, e das
circunstâncias em que a infração disciplinar foi praticada, a comprometer o
primado da ordem e da disciplina, causando verdadeira instabilidade no
ambiente carcerário.
Ainda, é de se dizer que a regressão de
regime incide obrigatoriamente na interrupção do lapso temporal (art. 112 da
LEP) e que a prática de falta grave acarreta em tal regressão (art. 118 da
LEP), sendo assim, inconteste que a interrupção do lapso temporal a ser
considerado na concessão de benefícios é um efeito secundário do
reconhecimento de falta disciplinar grave, sendo que um não é subsidiário ao
outro, assim, mesmo nos casos em que a regressão de regime não é possível
pelo simples fato de não haver regime mais gravoso, não há que se falar que
não haverá interrupção do lapso temporal.
Não se trata de criação jurisprudencial sem
fundamentação legal, ou até mesmo de aplicação de analogia in malam
partem, o que se tem, na verdade, é uma interpretação da Lei de Execuções
Penais em consonância com princípios constitucionais.
A corrente doutrinária que defende que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-72.2019.8.26.0026 -Voto no 40.893
11
falta grave praticada por sentenciado que já se encontra em regime fechado
não enseja a interrupção do lapso temporal, fere claramente o princípio da
isonomia, visto que pelas regras do art. 33 e 59 do Código Penal, em regra,
um indivíduo que inicia sua pena em regime fechado tem um grau maior de
imersão na criminalidade do que um indivíduo que inicia sua pena em regime
semiaberto, porém, em uma situação em que ambos cometem falta grave, tem-
se que o segundo será o mais prejudicado, pois, terá seu lapso temporal
interrompido pela regressão de regime, cabendo salientar que não existe
justificativa plausível para um tratamento mais gravoso ao reeducando que
cometeu um delito de menor gravidade.
A
elaboração
de
novo
cálculo
da
liquidação da pena para fins de benefícios é consequência natural e tem
fundamento no art. 127 da LEP.
A execução de pena restritiva de liberdade
se realiza em várias etapas, uma vez que o Código Penal adota o sistema
progressivo. De modo que, o condenado inicia o cumprimento de sua
reprimenda pela pena mais grave de reclusão e, para passar à fase seguinte há
necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e ausência
de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que
assimilou a terapêutica penal.
Diante
do
exposto,
repelidas
as
preliminares, no mérito, nega-se provimento ao recurso interposto, mantida a
r. decisão ora guerreada.
Sérgio Ribas
Relator